Tribunal: TJDFT
Processo: 0711977-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0711977-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OSIEL ALEX FERREIRA PACHECO DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a correção de erro material na sentença que implicou na alteração do valor da condenação. A decisão agravada foi assim prolatada: “[...] Razão assiste ao autor, o qual veio a juízo sem a assistência de advogado para pleitear o pagamento de verbas de exercícios findos. Nos termos do artigo 494 do CPC, “Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; (...)". O erro material, ao meu sentir, é evidente. Se por um lado o valor expresso no dispositivo sentencial não corresponde ao crédito demonstrado materialmente no documento de ID 16848012, não posso deixar de perceber que a sentença, na fundamentação, fez expressa referência ao documento que instrui a inicial e que demonstra o crédito do autor no valor de R$ 11.840,14. É de se ressaltar que a Lei n.o 9.099/1995 impõe ao juiz a obrigação de adotar, em cada caso, a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum (artigo 6.o). Desta forma, no intuito de evitar o enriquecimento indevido da administração e com fulcro nos princípios da informalidade e simplicidade, norteadores do procedimento sumaríssimo, acolho a manifestação autoral para corrigir o erro material relacionado ao valor da condenação exposto no dispositivo da sentença de ID 2197544, de forma que onde se lê “R$ 1.877,66 (mil e oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e seis centavos)”, leia-se “R$ 11.840,14 (onze mil, oitocentos e quarenta reais e quatorze centavos)”. Cancele-se, pois, o alvará de ID 53765256. Determino à parte autora que traga o extrato da conta judicial em seu nome de forma a comprovar se realizou ou não o levantamento do valor constante do alvará de ID 53765256. Considerando o estado de exceção devido à pandemia do COVID-19, concedo-lhe o prazo de 60 dias úteis. Caso o valor não tenha sido levantado, à Contadoria para atualização, observados os preceitos desta decisão e da sentença prolatada e sem descurar da renúncia promovida pela parte autora do valor excedente a dez salários-mínimos (ID 33675260). Na hipótese de levantamento do valor expresso no alvará de ID 33675260, à Contadoria para atualização, de forma que deverá ser decotada a quantia levantada. Vindo os cálculos, às partes para manifestação no prazo de 15 dias úteis. Ausentes requerimentos, expeça-se o alvará à parte credora. Vindo manifestação, conclusos para decisão. Intimem-se. Atente-se a Secretaria de que o autor veio a juízo sem advogado. [...]” Nesse recurso pretende o agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, ao argumento de que a discussão quanto ao valor da crédito está preclusa, como também que não é hipótese de correção de erro material da senteça. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência na concessão da medida de suspensão dos efeitos da decisão agravada, pra se evitar o pagamento de crédito pela Fazenda Pública sem exaurimento da via recursal. Isso porque a correção do erro material realizada na origem, apesar de muito bem fundamentada, alterou o valor do dispositivo da sentença de R$ 1.877,66 para R$ 11.840,14. Dessa forma, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se a parte agravada da presente decisão e para que apresente contrarrazões ao recurso. Observe a Secretaria que, não possuindo o agravado advogado constituído nos autos, poderá a intimação ser realizada por aplicativo de mensagens. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 4 de junho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator